Tribunal: TJMT
Processo: 1019302-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019302-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), CEZAR LODEA - CPF: 402.038.590-49 (AGRAVANTE), JURACI FATIMA MOTTER LODEA - CPF: 645.048.249-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CEZAR LODEA JUNIOR - CPF: 046.346.171-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exceção de pré-executividade é um instrumento processual excepcional, cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

A discussão sobre a suficiência de garantia fiduciária para a quitação do débito, excesso de execução e capitalização indevida de juros exige uma análise aprofundada de documentos e cálculos, o que inviabiliza o seu exame por meio de exceção de pré-executividade.

O instrumento adequado para tais alegações é o dos embargos à execução, que permitem a dilação probatória e o efetivo exercício do contraditório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019302-44.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: CEZAR LODEA E OUTRA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
CEZAR LODEA
e
outra
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT,
Dr.

Luis Otavio Tonello dos Santos
, lançada nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial no. 1000218-79.2020.8.11.0017, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte excipiente, ora agravante, sob o argumento de que a matéria suscitada requer ampla dilação probatória.

Conforme se depreende dos autos, a execução em tela teve origem em Cédula de Crédito Bancário firmada pelas partes em 24 de agosto de 2017, no valor de R$2.731.102,60. Como garantia da operação, foi constituída alienação fiduciária sobre a Fazenda Monte Verde, matrícula no. 163, avaliada em R$2.800.000,00.

Após o adimplemento da primeira parcela, a inadimplência da segunda, ocorrida em 30 de maio de 2019, resultou na antecipação do vencimento do saldo devedor para R$2.645.708,46.

Os agravantes sustentam que, a despeito da mora, a agravada não procedeu à excussão da garantia fiduciária nos termos da Lei no. 9.514/1997, ou seja, não notificou para purgação da mora, não consolidou a propriedade do imóvel e não o levou a leilão. Meses depois, optou por ajuizar a presente ação de execução, exigindo valor superior ao devido e desconsiderando a garantia real que, à época, seria suficiente para a quitação do débito.

A decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, fundamentou-se na alegada necessidade de dilação probatória.

Contra tal entendimento, os agravantes aduzem que a matéria em discussão não demanda tal dilação, pois a inexigibilidade do título executivo e a suficiência da garantia para a quitação do débito seriam comprováveis pela simples análise da documentação já constante dos autos.

A par desses argumentos, pugnam
“[...] A concessão do efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, para que seja suspensa a tramitação da execução e os seus atos expropriatórios até o julgamento definitivo deste recurso”
(sic).

No mérito, requerem
“[...]
c)
O conhecimento e provimento do presente recurso de agravo de instrumento para, reformando-se a decisão interlocutória inserida no id. 194622343, dos autos de origem, reconhecer a desnecessidade de dilação probatória e, por conseguinte, determinar: Página 24 de 24
c.1)
A determinação do processamento da Exceção de Pré-executividade proposta nos autos de piso com a imediata extinção da execução proposta pela Agravada, dado que a garantia fiduciária sobre o imóvel de matrícula n.o 163, era suficiente para quitar o débito à época da inadimplência, e a inércia da Agravada em excuti-la nos moldes da Lei n.o 9.514/97, não pode ser suportada pelos Agravantes.
c.2)
Alternativamente, caso não se entenda pela extinção total, que seja declarada a quitação do débito pela entrega do imóvel da matrícula n.o 163 à Agravada, nos termos do que a própria lei de alienação fiduciária prevê, devendo a Agravada consolidar a propriedade em seu nome e assumir as consequências de sua inércia no cumprimento do rito legal”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida

por esta Relatora em 27/06/2025, conforme Id. 295359889.

Contraminuta da cooperativa agravada ofertada no Id. 301252376, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção do
decisum
agravado.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 295321396.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte excipiente, ora agravante, sob o argumento de que a matéria suscitada requer ampla dilação probatória.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposto por Cooperativa de Crédito em face de Cezar Lodea, Juraci Fátima Motter Lodea e Cezar Lodea Junior.

A parte Executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, (i) a nulidade da execução por vício formal na alienação fiduciária de imóvel ofertado em garantia, (ii) alegando que a operação financeira não se enquadra nas hipóteses da Lei no 9.514/97; (iii) excesso de execução, (iv) capitalização indevida de juros e ausência de planilha evolutiva do débito; (v) que a garantia seria suficiente para satisfazer integralmente o crédito e, requerendo, ainda, medida liminar para suspensão dos efeitos da execução.

A Exequente, por sua vez, apresentou impugnação, argumentando que (i) a exceção é incabível por envolver matéria que demanda dilação probatória; (ii) a capitalização de juros é contratualmente prevista e não abusiva; (iii) não há nulidade na alienação fiduciária, pois a Cédula de Crédito Bancário autoriza tal modalidade de garantia conforme artigo 51 da Lei no 10.931/2004; e (iv) o valor do bem dado em garantia é inferior ao total do débito, razão pela qual não satisfaz integralmente a obrigação

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento. Decido.

A Exceção de Pré-Executividade é incidente processual destinado às hipóteses excepcionais de inexistência ou flagrante nulidade do título executivo, ou falta de pressupostos processuais ou condições da ação.

[...]

Trata-se de incidente criado para permitir ao devedor oposição à execução com o fito de evitar a constrição judicial de seus bens, quando o Juiz não examinou de ofício matéria de ordem pública que impeça o normal e regular prosseguimento da ação de execução.

Para a admissibilidade da Exceção de Pré-Executividade, ensina a professora Lenice Silveira Moreira que deverá ser identificado: existência de título (i) inábil, (ii) irregular, (iii) viciado de nulidade absoluta ou (iv) que não preencha os requisitos formais exigidos pelo diploma processual ou, ainda, (v) ausência de alguma das condições da ação executiva.

No presente caso, as alegações trazidas pela parte Executada, notadamente quanto à validade da alienação fiduciária, apuração de excesso de execução e vícios na planilha de débito, demandam análise de cláusulas contratuais e confronto com documentos técnicos (laudos, evoluções do débito), o que inviabiliza sua apreciação por meio de exceção de pré-executividade.

Do compulso dos autos, extrai-se que o Executado requer, através de Exceção de Pré-Executividade, contestar a validade do débito exequendo em vários aspectos distintos.

A Exceção é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade dilação probatória.

No tocante aos argumentos trazidos, verifica-se a necessidade de instrução probatória mínima para aferição das teses defensivas, revelando-se inadequado o manejo da exceção como via eleita, devendo eventual insurgência ser deduzida por meio de embargos à execução, com observância das exigências legais.

Assim, a Exceção de Pré-Executividade não deve ser conhecida pela inadequação da via eleita.

[...]

A análise da Exceção de Pré-Executividade não comporta maiores delongas, quando, então, impõe-se o seu não conhecimento.

Diante disso,
REJEITO
a Exceção de

Pré-Executividade, determinando o prosseguimento do feito.”
(Id. 194622343)

Pois bem.
A insurgência dos agravantes se fundamenta na suposta inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário no. B71531186-5, sob a alegação de que a obrigação estaria integralmente garantida por um imóvel objeto de alienação fiduciária, cujo valor seria suficiente para a quitação do débito.

Contudo, a análise do caso revela que as teses de defesa apresentadas no incidente processual, como bem consignado pelo togado singular, demandam uma investigação aprofundada das cláusulas contratuais, bem como uma avaliação técnica da evolução do débito e da suficiência ou insuficiência do bem dado em garantia. São questões que, pela sua complexidade, não podem ser resolvidas de forma sumária, exigindo a apuração do valor atualizado do imóvel, dos encargos incidentes e da conduta da credora.

Nesse contexto, a exceção de pré-executividade — instrumento de caráter excepcional — destina-se exclusivamente à arguição de matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

As alegações de excesso de execução, capitalização indevida de juros e a discussão sobre a garantia real, embora relevantes, não se enquadram nesse espectro. A apuração dessas questões exige uma análise detalhada da Cédula de Crédito Bancário, do histórico de pagamentos e da planilha de evolução da dívida, o que excede os limites restritos da exceção de pré-executividade.

A própria verificação da suficiência do bem em garantia requer uma análise aprofundada das condições contratuais e dos valores apurados entre as partes ao longo do tempo.

Portanto, a exceção de pré-executividade não é o meio processual adequado para discutir temas que exigem uma análise minuciosa de documentos e cálculos. Tais questões, que não se referem aos requisitos essenciais do título executivo ou a matérias de ordem pública, devem ser suscitadas no momento processual oportuno, qual seja, os embargos à execução, que permitem a dilação probatória e o efetivo exercício do contraditório.

O princípio do devido processo legal (art. 5o, LIV, da Constituição Federal) exige que cada instrumento processual seja utilizado de acordo com sua finalidade, a fim de evitar tumulto processual e prejuízos à celeridade da prestação jurisdicional.

Diante do exposto, a decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade por demandar dilação probatória, está em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência, não merecendo qualquer reforma.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÕES PÚBLICAS VÁLIDAS. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela executada em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade na ação de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de confissão de dívida. A agravante alegou sua ilegitimidade passiva, a nulidade do título por ausência de sua anuência e a existência de vício de representação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em sede de exceção de pré-executividade, é possível o reconhecimento da nulidade do título executivo extrajudicial com base em alegada ausência de assinatura da executada e vício de representação, sem necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade é instrumento restrito à arguição de matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas de plano, sem a necessidade de produção de provas.

As alegações da agravante demandam exame probatório sobre a validade dos mandatos outorgados aos representantes legais que firmaram a confissão de dívida.

Consta nos autos procuração pública registrada conferindo poderes amplos para confissão de dívidas e prática de atos negociais em nome da executada.

A atuação do advogado substabelecido também foi amparada por instrumento de mandato válido, inexistindo, nos autos, elementos que evidenciem, de forma inequívoca, má-fé ou desvio de finalidade.

A análise aprofundada da veracidade e vigência dos poderes outorgados requer dilação probatória incompatível com o rito da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A exceção de pré-executividade é meio processual inadequado para o exame de alegações que demandam dilação probatória, como a validade de mandatos e a regularidade de representação em título executivo.
2. É válida, para fins de execução, a confissão de dívida firmada por mandatário com procuração pública que confira poderes expressos para atos negociais e confissão de dívida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 917, § 1o, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 31.08.2022.”
(N.U 1009016-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025) (Destaquei)

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se mister sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025